Tribunal: STF
Processo: ARE 1584352
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL. SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA DO ENSINO MÉDIO - SISU. “ARGUMENTO DE INCLUSÃO REGIONAL”. “BÔNUS REGIONAL”. ACRÉSCIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) NA NOTA FINAL DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM DOS CANDIDATOS QUE CURSARAM ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS REGULARES E PRESENCIAIS, PÚBLICAS OU PRIVADAS, DE MICRORREGIÕES BENEFICIADAS POR AÇÃO AFIRMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.382, 4.868 E 7.458. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 614.873. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTOU A BONIFICAÇÃO EM QUESTÃO E DETERMINOU A MATRÍCULA DO IMPETRANTE, CASO TENHA NOTA SUFICIENTE APÓS A NOVA CLASSIFICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL. ENEM. BONIFICAÇÃO REGIONAL INSTITUÍDA POR RESOLUÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. VEDAÇÃO AOS ENTES FEDERATIVOS DE CRIAR DISTINÇÕES ENTRE BRASILEIROS. APELAÇÃO PROVIDA. 
1. Trata-se de apelação interposta por GUILHERME DE BRITO SOUZA em face de sentença que, por não vislumbrar inconstitucionalidade ou ilegalidade no critério de inclusão regional equivalente ao bônus de 10% sobre a nota final do ENEM, deixou de conferir ao impetrante igualdade na ampla concorrência nas notas finais obtidas no SiSU, e a inscrição e matrícula no Curso de Medicina do Campus Arapiraca da UFAL, com a consequente reserva de sua vaga. 
2. No id. 4050000.46108099 do feito de nº 0801100-38.2024.4.05.0000, esta relatoria deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo impetrante, com concessão de tutela antecipada, para garantir a sua pré-matrícula no curso mencionado, desde que aprovado dentro do número de vagas, respeitada a ordem de classificação e desconsiderando-se o critério de inclusão regional - ressalvada a existência de outro óbice à pré-matrícula que não seja relacionado ao bônus em questão. 
3. Em suas razões de apelação, o recorrente alega que: a) a bonificação em discussão é oriunda da Resolução nº. 22/2015 - CONSUNI/UFAL, de 04 de maio de 2015 (id. 4058000.14264246) e do Termo de Adesão da UFAL (id. 4058000.14264243) ao Sistema de Seleção Unificado (SISU), atos administrativos que são nulos de pleno direito, uma vez que ferem o princípio constitucional da não-discriminação (art. 19, III, CF/88); b) a criação de um critério ilegal de majoração de nota para candidatos concorrentes na modalidade de ampla concorrência, através de uma suposta ‘ação afirmativa’ denominada de ‘critério de inclusão regional’, através do cômputo do adicional de 10% (dez por cento) na nota obtida pelo candidato por ser egresso do ensino médio cursado em algumas regiões do interior do Estado de Alagoas representa ofensa grave à isonomia do certame; c) obteve nota 773,54 no ENEM (id. 4058000.14264244), e, ao simular sua nota, verificou que, caso obtivesse o bônus regional, estaria aprovado com nota 850,89, cuja pontuação é suficiente para classificação imediata na 20ª colocação (id. 4058000.14264247); d) em se tratando da legislação ordinária, a Lei nº. 12.711/2012 (Lei de Cotas), ao estabelecer os critérios para reservas de vagas, não previu qualquer espécie de critério de inclusão regional, de modo que a Resolução nº. 22/2015 - CONSUNI/UFAL não possui fundamentação normativa, representando inovação jurídica. 
4. Requer a manutenção da tutela concedida no julgamento de agravo de instrumento, na medida em que o período de realização de pré-matrícula já passou, havendo a sua confirmação no Curso de Medicina pela Universidade Federal de Alagoas - Campus Arapiraca. 
5. O cerne da questão se cinge à análise da legitimidade da Resolução nº 22/2015 CONSUNI/UFAL, que estabeleceu uma bonificação regional, consubstanciada em um acréscimo de 10% na nota final do ENEM, ‘aos candidatos que residem no entorno dos locais de oferta dos Cursos de Graduação da Universidade, vinculados aos Campi Universitários Fora de Sede’ (art. 1º e 2º do referido ato normativo). 
6. Conforme restou evidenciado na decisão de id. 4050000.46108099 do processo de nº 0801100-38.2024.4.05.0000 (agravo de instrumento), ainda que seja admissível o estabelecimento de tratamento diferenciado entre os cidadãos brasileiros, a exemplo das cotas sociais e raciais, devem ser respeitados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, lastreando o tratamento diferenciado em norma constitucional. 
7. A Lei nº 12.711/2012, ao instituir o regime de cotas, não estabeleceu o critério de inclusão regional para o tratamento diferenciado a determinados grupos de pessoas que desejam concorrer a vagas em estabelecimentos federais de ensino. 
8. Assim, é possível observar que a criação da bonificação regional pela Resolução nº 22/2015 CONSUNI/UFAL não possui autorização legal ou constitucional, até porque sua existência vai de encontro ao art. 19 da Constituição Federal, o qual veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ‘criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si’. A invocação aos princípios da autonomia universitária e da redução de desigualdades regionais não legitima a indevida distinção. 
9. Outrossim, mesmo tendo autonomia didático-científica, as universidades devem observar os parâmetros constitucionais da legalidade e isonomia, não podendo confeccionar normas editalícias que vão de encontro a estes princípios da Constituição Federal, sob pena de nulidade do ato. 
10. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.458, que questionou o instituto da bonificação regional estabelecido pela Lei estadual nº 12.753/23 do Estado da Paraíba por vícios de inconstitucionalidade (violação aos princípios da isonomia entre os candidatos e da impessoalidade dos critérios de seleção), entendeu-se: ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual. 2. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público. 3. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba.’ (ADI 7458, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).
11. Vale ainda mencionar os fundamentos da decisão (ID 4050000.42844824) que deferiu a antecipação de tutela, cujos fundamentos devem ser incorporados ao voto: [...] No Termo de Adesão da UFAL à 1ª Edição do SISU 2024 (id. 4050000.42678601) consta a adoção das ações afirmativas, dentre as quais está citado o argumento de inclusão regional e especificado como se dará o bônus na nota. Restou previsto em tal termo que terão direito ao critério de inclusão regional (bônus de 10%), de acordo com a Resolução nº 22/2015 - CONSUNI/UFAL, de 04 de maio de 2015, os candidatos/as que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais, públicas ou privadas, dos municípios do Estado de Alagoas situados na Mesorregião do Sertão Alagoano, Mesorregião do Agreste Alagoano, Microrregião de Penedo e/ou Microrregião Serrana dos Quilombos, identificadas de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. [...] Todavia, a instituição do critério de inclusão regional com o escopo de beneficiar estudantes em razão do local onde cursaram integralmente o ensino médio ofende o art. 19, III da Constituição Federal de 1988, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. O princípio da não-discriminação, descrito no citado art. 19 da Magna Carta, admite exceções para permitir tratamentos diferenciados, desde que o critério de discrímen também tenha fundamento constitucional, o que não ocorre na hipótese em tela. Ademais, o sistema de cotas da Lei nº 12.711/2012 foi criado como ação afirmativa para reparar os prejuízos históricos e sociais ocasionados aos cidadãos brasileiros negros, pardos e índios em decorrência da escravidão e da colonização, não havendo de se falar em tratamento diferenciado de acordo com a região ou localidade onde residem ou de onde estudaram. Por sua vez, a autonomia didático-científica e administrativa conferida pelo art. 207, da CF/88, às instituições de ensino superior, não as autorizam a, por meio de resolução ou de edital, restringir o acesso ao ensino superior, estabelecendo critério de reserva de vagas não previsto em lei. Acerca da questão, trago à colação os seguintes precedentes desta Sexta Turma: [...] (PROCESSO: 08191472420214058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 21/03/2023) [...] (PROCESSO: 08022938120234058000, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 16/08/2023). 
12. Apelação provida, com manutenção da tutela de urgência concedida para garantir a pré-matrícula do impetrante no curso, desde que aprovado dentro do número de vagas, respeitada a ordem de classificação e desconsiderando-se o critério de inclusão regional - ressalvada a existência de outro óbice à pré-matrícula que não seja relacionado ao bônus em questão.” (Doc. 92, p. 5-7, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL (Doc. 94) foram desprovidos (Doc. 106).
Nas razões do apelo extremo, a Universidade Federal de Alagoas - UFAL apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 3º, inciso III, 5º, caput, e 207 da Constituição da República. Alega que as “bonificações regionais instituídas pela Universidade representam uma ação afirmativa legítima e consonante com os princípios fundamentais do Estado brasileiro, que busca prestigiar o princípio da isonomia material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais – objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 3º, III, da Constituição Federal” (Doc. 111, p. 6). Aduz que a “autonomia didático-científica, tal qual garantida pela Constituição Federal em seu artigo 207, consiste na liberdade para estabelecer políticas e concepções pedagógicas em relação à geração, organização, sistematização, transmissão e disseminação do conhecimento” (Doc. 111, p. 6). Considera que “a implementação de ações afirmativas de discriminação positiva visa diminuir as desigualdades e favorecer minorias sociais objetivando a isonomia e a inclusão social” (Doc. 111, p. 6). Defende que “se reconheça que a ação afirmativa de inclusão regional para o Curso de Medicina é uma medida que atende a razoabilidade e o princípio da proporcionalidade” (Doc. 111, p. 6). Afirma que “o critério de inclusão regional possui amparo constitucional, porque atende princípios constitucionais fundamentais, porque está de acordo com o objetivo elencado no art. 3º, III, da Constituição Federal (redução das desigualdades sociais e regionais)” (Doc. 111, p. 7). Discorre que “a implementação da bonificação regional não impedirá o ingresso de estudantes que cursaram o ensino médio fora da região geográfica delimitada, sendo, portanto, medida proporcional, razoável e constitucional, conforme o entendimento do STF na ADPF nº 186” (Doc. 111, p. 12). Salienta que, “no que diz respeito à escolha das políticas públicas, bem como o modo que a administração irá atuar em processos administrativos e definir os parâmetros para o ingresso no serviço público, são temas afetos à discricionariedade administrativa, não cabendo a interferência do poder judiciário no caso” (Doc. 111, p. 13). Registra que, apesar de a Constituição da República pregar o princípio da inafastabilidade do controle judicial, “a liberdade de exercício desse controle pelo poder judiciário não é ilimitada, devendo o mesmo atuar de forma deferente à separação dos poderes, reconhecendo as suas limitações institucionais” (Doc. 111, p. 14). Ressalta que ao “poder judiciário cabe realizar controle de legalidade e de legitimidade dos atos tomados pelos demais poderes, não cabendo se imiscuir no mérito dessas decisões” (Doc. 111, p. 14). Realça que, no caso em tela, “a administração nada mais fez do que cumprir a lei e o edital, buscando selecionar os melhores candidatos” (Doc. 111, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, com reconhecimento das violações constitucionais apontadas.
Guilherme de Brito Souza apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 117).
A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 286 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 121, p. 6-7). Irresignada, a Universidade Federal de Alagoas - UFAL interpôs o presente agravo (Doc. 126).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.382, Rel. Min. Alexandre de Moraes, apreciou a constitucionalidade da Lei 14.824/2009 do Estado de Santa Catarina e consignou:

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI ESTADUAL 14.824/2009 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ISENÇÃO DA TARIFA DE PEDÁGIO EM RODOVIAS FEDERAIS DO ESTADO PARA VEÍCULOS EMPLACADOS EM MUNICÍPIOS DETERMINADOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 19, III, 37, XXI, E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 
1. Como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. A lei impugnada tem o claro propósito de conferir tratamento mais favorável a veículos emplacados em Municípios catarinenses em que instaladas praças de pedágio das rodovias federais BR-101 e BR-116, estando em desacordo com o art. 19, III, do texto constitucional. 
2. A lei catarinense interferiu em política tarifária de serviço explorado pela União, em afronta ao pacto federativo e à competência da União para legislar sobre o tema (art. 175, parágrafo único, da Constituição Federal). Precedentes desta CORTE. 
3. Ao isentar determinados veículos do pagamento do pedágio em rodovias federais, a lei catarinense afetou o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão de exploração de rodovias federais, contrariando o art. 37, XXI, da Carta Constitucional. 
4. Ação direta conhecida e julgada procedente.” (DJe de 30/10/2018, destaquei)

Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.868, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade da Lei Distrital 3.361/2004, a qual reservava 40% das vagas de universidade pública para alunos que cursaram o ensino fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal, in litteris:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.” (DJe de 15/04/2020, destaquei)

Posteriormente, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.458, Rel. Min. Gilmar Mendes, que versava sobre bonificação para candidatos residentes no Estado-membro, situação análoga à presente, o Plenário desta Corte assentou: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 2. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual. 3. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público. 4. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba.” (DJe de 09/01/2024, destaquei)

Saliente-se que esta Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 614.873, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, ratificou seu entendimento no sentido da vedação constitucional a que entes da federação estabeleçam vantagens entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 
1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 
2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput; 14, caput; 19, III; 43, caput; 150, II; 165, § 7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 
3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 
4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal. 
5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 
6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 
7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas.” (DJe de 02/02/2024, destaquei)

In casu, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que a incidência do “bônus de 10%” na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, concedido aos candidatos residentes no perímetro dos locais que ofertam Cursos de Graduação da Universidade, vinculados aos Campi Universitários Fora de Sede (artigos 1º e 2º da Resolução 22/2015 - CONSUNI/UFAL), viola dispositivo constitucional (artigo 19), o que se coaduna com a orientação firmada por esta Suprema Corte nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.382, 4.868 e 7.458, e do Recurso Extraordinário 614.873.
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente